Tribunal: TJPA
Processo: 0807476-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807476-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DIMMY FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: FAMAZ - FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Dimmy Ferreira da Silva contra decisão da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e autorizou a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante, servidor público com salário de R$ 3.506,79, para pagamento de dívida judicial. O agravante alegou que o desconto comprometeria sua subsistência e a de seus pais idosos, requerendo a redução do percentual para 5%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível relativizar a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar em cumprimento de sentença que não tem natureza alimentícia; (ii) estabelecer se o percentual de 30% sobre salário líquido compromete a subsistência digna do devedor, justificando sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, mesmo em dívidas não alimentares, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência do devedor e de sua família, e desde que inexistam outros meios eficazes de satisfação do crédito.

4.

O valor de R$ 3.506,79 recebido mensalmente pelo agravante não configura montante elevado, tornando excessiva a penhora de 30%, em afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial.

5.

A fixação de penhora em percentual inferior, como 5%, mantém a efetividade da execução e respeita os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade ao devedor.

6.

A declaração de hipossuficiência econômica firmada pelo agravante é suficiente para concessão da gratuidade da justiça, diante da ausência de prova em contrário, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Admite-se a penhora de verbas salariais para pagamento de dívida não alimentar, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

2.

O percentual da penhora deve ser fixado de forma proporcional à realidade econômica do devedor, preservando o mínimo existencial.

3.

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção de veracidade e basta para concessão da gratuidade da justiça, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 99, §2º e §3º, 833, IV e §2º, 1.015, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.866.087/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 26.10.2021; STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.337.889/SE, Rel. Min. Raul Araújo, j. 11.12.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Dimmy Ferreira da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.º 0815018-07.2018.8.14.0301), rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença realizada pelo ora recorrente, sendo a parte dispositiva assim lançada:

V - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença
, mantendo a penhora dos valores bloqueados, bem como
autorizo o desconto mensal de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos líquidos do executado, até a quitação integral da dívida
.

Oficie-se a fonte pagadora para que proceda o desconto mensal de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do Executado, a fim de liquidar o débito.

Insurgindo-se contra a referida decisão, sustenta o agravante que exerce cargo comissionado na administração pública municipal de Bujaru/PA, percebendo vencimentos limitados que, somados às obrigações de sustento próprio e de seus genitores idosos, não comportariam o comprometimento mensal de 30% de seus rendimentos líquidos. Aduz que tal constrição pecuniária comprometeria sua subsistência e a de sua família, afetando inclusive o custeio de tratamentos médicos, como o do genitor, atualmente em cuidados oncológicos.

Fundamenta o pedido de reforma da decisão com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, alegando que a fixação do percentual de 30% ultrapassa a margem razoável de exequibilidade da obrigação imposta. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e ao final, a redução do percentual de desconto para 5% (cinco por cento), o que reputa mais adequado à sua realidade econômica, conforme precedentes jurisprudenciais trazidos aos autos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que se reduza definitivamente o percentual de 30% (trinta por cento) para 5% (cinco) por cento, determinado na decisão interlocutória ora combatida.

Indeferi o pedido de efeito suspensivo (id. 29973362, págs. 1/4).

O Instituto Euro Americano de Educação ciência Tecnologia apresentou contrarrazões ao recurso (id. 30666043, págs. 1/12), refutando os argumentos tecidos pelo recorrente.

Sustenta que o pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo agravante carece de qualquer comprovação documental apta a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica, limitando-se este a formular afirmações genéricas, despidas de respaldo fático mínimo.

Aduz que o recorrente não apresentou qualquer prova de seus rendimentos mensais, tampouco comprovou a existência de despesas essenciais ou encargos familiares, como a suposta dependência financeira de seus genitores, invocada para justificar a pretensa redução do percentual de penhora.

Argumenta que a decisão agravada, ao determinar a retenção de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do executado, encontra amparo expresso no art. 833, §2º, do Código de Processo Civil, bem como na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e deste próprio Tribunal, que admitem a penhorabilidade parcial de salários para satisfação de obrigações civis, desde que preservado o mínimo existencial.

Explica que o percentual fixado se mostra razoável e proporcional, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que demonstre prejuízo à dignidade ou à subsistência do agravante.

Por fim, ressalta a ausência de comprovação idônea acerca da alegada dependência de pais idosos, inviabilizando a acolhida da pretensão recursal nesse ponto, e requer a condenação do agravante por litigância de má-fé, diante do teor infundado de suas alegações.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento, pelo que o coloco à mesa para julgamento e, não havendo preliminares, passo a analisar o mérito recursal.

Portanto, a controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à possibilidade de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do agravante, servidor público, para satisfação de débito reconhecido judicialmente em fase de cumprimento de sentença,

No que se refere à penhora sobre verbas de natureza salarial, constata-se que assiste razão ao agravante. Com efeito, o artigo 833, IV, do CPC/15 estabelece, como regra, a impenhorabilidade dos vencimentos e proventos de natureza alimentar, admitindo, excepcionalmente, a relativização dessa proteção, nos termos do § 2º do mesmo dispositivo. Vejamos as redações dos dispositivos citados:

Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º ;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º .

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ é no seguinte sentido:

[a] regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar:

I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e

II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto.

Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família

(AgInt no REsp 1.866.087/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021)

Entretanto, foi admitida, no julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF, a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada apenas a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor. Tal precedente fora assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.

1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.

2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.

4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019).

5. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(STJ - EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

Nessa perspectiva, o julgamento do AgInt no AREsp 2.337.889/SE, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 11/12/2023, asseveriou a mitigação da impenhorabilidade de salários deve revestir-se de caráter excepcional e somente pode ser admitida quando (i) esgotados outros meios executórios e (ii) demonstrado, de forma concreta, que o percentual constrito não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse contexto, no caso concreto, observa-se que o agravante percebe remuneração mensal no importe de
R$ 3.506,79
, valor que, à evidência,
não pode ser considerado elevado
, sobretudo quando confrontado com o custo médio de subsistência e com a natureza alimentar da verba constrita. Tal circunstância fática revela-se absolutamente relevante para a análise da legalidade e da proporcionalidade da medida executiva imposta.

Com efeito, embora o art. 833, §2º, do CPC/15 admita, em caráter excepcional, a mitigação da impenhorabilidade de vencimentos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que
a penhora de verbas salariais somente se legitima quando demonstrado, de forma concreta, que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família
, além de exigir a observância do princípio da menor onerosidade.

Levando em consideração os julgados citados, o STJ foi categórico ao afirmar que a relativização da impenhorabilidade reveste-se de
caráter excepcional
, devendo ser precedida de criteriosa análise do impacto da medida sobre o mínimo existencial do executado, especialmente quando os rendimentos percebidos não ultrapassam patamar significativo.

Nesse contexto, a fixação da penhora no percentual de
30% (trinta por cento)
sobre rendimentos mensais de
R$ 3.506,79

mostra-se desproporcional e em dissonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
, pois implica redução substancial da renda disponível do agravante, com potencial comprometimento de sua subsistência digna.

Dessa forma, entendo que assiste razão ao recorrente ao pugnar pela
redução do percentual da constrição
, sendo mais consentâneo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da menor onerosidade do cumprimento de sentença
estabelecimento do desconto em 5% (cinco por cento)
sobre os rendimentos líquidos do agravante, percentual que preserva o mínimo existencial e, ao mesmo tempo, mantém a efetividade da tutela executiva.

Assim,
a decisão agravada merece parcial reforma
, a fim de adequar a medida constritiva aos parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ, reduzindo-se o percentual da penhora para
5%
, como expressamente requerido pelo agravante.

Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, embora a parte não tenha apresentado documentação robusta, é pacífico o entendimento de que a declaração firmada pela parte goza de presunção de veracidade (art. 99, §3º, do CPC/15), e sua desconstituição exige impugnação específica e prova em sentido contrário, o que não foi efetivamente produzido nos autos. Assim, deve ser deferido o benefício da gratuidade judiciária ao agravante, ressalvada futura reavaliação, nos termos do §2º do mesmo dispositivo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, levando como base a jurisprudência deste TJPA e do STJ,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, reduzindo o percentual da penhora incidente sobre os rendimentos do agravante para 5% (cinco por cento), nos termos requeridos pelo recorrente.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026